Tribunal: TJMT
Processo: 1041544-96.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041544-96.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JADISON MATEI - CPF: 823.895.001-53 (APELADO), ERICK MATHEUS RABELO NOGUEIRA - CPF: 049.869.521-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAQUELINE DIAS DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 061.508.901-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
NULIDADE.AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA.PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

FEITO
PARALISADO POR MAIS DE TRÊS ANOS AGUARDANDO JULGAMENTO. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

VALOR MANTIDO.
AUTOS

QUE T
RAMITARAM EM PRIMEIRO GRAU NA JUSTIÇA COMUM.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Nulidade do processo administrativo.

O processo administrativo, da mesma for
ma
que o processo judicial, deve observar o princípio do devido processo legal,
com seus consectários do
contraditório e
da
ampla defesa(STJ
AgInt
no MS n. 28.708/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024).
A notificação de infração ambiental deve ser
realizada
pessoalmente, por carta registrada ou por edital (art. 743 da LCE 4/1992). É válida a notificação do autuado, por meio de carta
registrada entregue
no endereço constante dos registros públicos, ainda que recebida por terceiro
.
E
m análise do caso concreto,
constata
-se que o autuado tinha endereço registrado junto
à
JUCEMAT
,
na Rua Santo Amaro
n.º
325, São José do Rio Claro (ID 174467186/PJe2), mas a notificação foi encaminhada para endereço diverso, sem prova
de
que constava em algum registro público (Av. Roberto Valdecir
Briante
nº 865
,

São José do Rio Claro, ID174467186/PJe2, pág. 22).
O juiz de primeiro grau assim manifestou
quanto à questão
:
“
Com efeito, em análise dos documentos que instruem a inicial, em especial a cópia do Processo Administrativo n. 615519/2010, verifica-se que o órgão ambiental, após a lavratura do auto de infração não procedeu de maneira correta a intimação da parte autuada, ora requerente, tendo em vista que a correspondência foi enviada para um endereço diverso do cadastrado perante o ente estadual, qual seja Rua Santo Amaro, n. 325, Centro, CEP 78.435-000, São José do Rio Claro (MT).
”

2.
Prescrição intercorrente em processo administrativo.

A
prescrição intercorrente em processo administrativo depende de expressa previsão legal
. O
Decreto 20.910/1992 não disciplina especificamente
a
prescrição intercorrente em processo administrativo

e
a
Lei
n.º
9.873/1999 se aplica exclusivamente
à
Administração Pública Federal
.

No Estado de Mato Grosso,
portanto,
a
prescrição intercorrente para a apuração de infração ambiental

é aferida nos termos do
art. 19, § 2
º
, do Decreto Estadual 1986/2013,
segundo o qual
o processo
não pode

ficar
paralisado, aguardando julgamento, por mais de 3 (três) anos.
No presente caso, observa-se que o processo administrativo ficou paralisado, aguardando julgamento, de 18/03/2012 até 16/11/2020 (ID 174467186/PJe2, pág. 41 e 49), ou seja, por mais de 8 anos, justificando-se a aplicação da prescrição intercorrente.

3.
Dano moral. Restritivo de crédito.
A
inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ
e Turma Recursal (
STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019;
STJ
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020;
N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024; e
N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)
.
Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID 174467184/PJe2, nota-se que o restritivo (protesto) impugnado foi o
primeiro
registrado, estando caracterizado o dano moral, que é
in
re

ipsa
.

O juízo singular
cons
ignou
na sentença
que,

“
In
casu
, o requerido levou a protesto débito descrito na CDA n.2022436231decorrente de dano ambiental supostamente cometido pela parte requerente, contudo, diante do reconhecimento de nulidade Processo Administrativo n. 615519/2010 que ensejou a CDA 2022436231 levada a protesto indevidamente (Id. 88077827), restou configurado o dano moral presumido, que independe da comprovação, por tratar-se de prejuízo evidente.
”

4.
Quantum
indenizatório do dano moral.

O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
.

Tendo
como
base
esses critérios
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente

o valor do
restritivo
(R$26.285,61
) e
a

inexistência
de outros
registros
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

5.
Honorários advocatícios.
A jurisprudência recente desta Turma Recursal é no sentido de que, quando o processo tramita, em primeiro grau, na Justiça Comum e, após a interposição da apelação, o relator, no Tribunal de Justiça, declina da competência e determina a remessa dos autos à Turma Recursal (IRDR 85560/2016), os honorários sucumbenciais fixados na sentença devem ser mantidos (N.U 1000388-03.2019.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 13/12/2023 e N.U 1000756-93.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, publicado no DJE 27/06/2024).

6.
Recurso

conhecido
e
não
provido
.

7.
Sem
custas
, eis que a Fazenda Pública é isenta. H
onorários

advocatícios
arbitrados em 15% do valor da condenação, pela parte recorrente, na forma do
art. 55 da Lei
nº
9.099/95
.

8
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1041544-96.2022.8.11.0001

Origem:
VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DE CUIABÁ

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
JADISON MATEI

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

JADISON MATEI ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) foi surpreendido com uma notificação de protesto de iniciativa da parte requerida; e b) após diligência, ficou sabendo que o débito
se referia
a uma infração ambiental por transportar madeira. Requereu a declaração de nulidade, reconhecimento da prescrição e dano moral.

O juízo singular proferiu
sentença

nos seguintes termos:
“Vistos. Cuida-se de ação ordinária proposta por JADISON MATEI qualificado nos autos, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão da tutela antecipada em caráter de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade da CDA n. 2022436231, proveniente do Processo Administrativo n. 615519/2010/SEMA/MT, oriundo do Auto de Infração n. 126228/2010. Alega o requerente, preliminarmente, que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado, bem como a prescrição intercorrente do auto de infração, uma vez que da data do fato até a decisão administrativa que aplicou a multa passaram-se mais de 11 (onze) anos, nos termos dos artigos 1° e 2° da Lei n. 9.873/99 e artigo 21 do Decreto Federal n. 6.514/2008. Aduz a parte autora, que a dívida cobrada pela Fazenda Pública se refere ao Auto de Infração n. 126228/2010, lavrado em 10.08.2010, sendo que o processo administrativo correu a revelia da parte autuada, uma vez que não foi devidamente notificada de qualquer ato. Sustenta que a correspondência para ciência do procedimento administrativo foi recebida por uma terceira pessoa desconhecida, vindo a tomar conhecimento do débito por meio do aviso do Cartório do 2° Ofício de São José do Rio Claro, emitido em 06.06.2022. Objetivando desconstituir os atos administrativos que ora impugna, alega: (01) prescrição intercorrente; (02) cerceamento de defesa; (03) nulidade do auto de infração n. 126228/2010 e do processo administrativo; e (04) ausência de responsabilidade por se tratar de mero transportador. Por fim, requereu a condenação do requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo protesto indevido do débito inscrito na CDA n. 2022436231. A pretensão de urgência foi deferida em decisão proferida por este Juízo em 05.08.2022 (Id. 91717617). O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação no Id.94593027 - Pág. 1/24. Em síntese, sustentou a inocorrência da prescrição intercorrente e a regularidade do Processo Administrativo n. 615519/2010, mormente diante da inexistência de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da publicidade, assim como da validade da notificação por edital. Alegou a legitimidade do autor e, a validade da apreensão de acordo com o artigo 25, § 4° da Lei 9.605/98. Ao final, aponta a legalidade do procedimento administrativo e a inocorrência de danos morais. Nesses termos, pugnou pela improcedência dos pedidos. Impugnação à contestação apresentada no Id99839828 - Págs. 1/7. Instados a se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir (Id.100200814), a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide, ids.101777904, ao passo que o Estado permaneceu inerte. A parte requerida interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão que concedeu a liminar, o qual foi distribuído à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do E. TJMT, sob o n.1018189-60.2022.8.11.0000erelatoria da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, a qual negou provimento ao recurso (Id.102343291 - Págs. 1/15). O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por não vislumbrar interesse de incapaz, tampouco interesse público, social ou ambiental que justifique sua intervenção nos presentes autos, não adentrou na questão de mérito (Id.107211431 – Págs. 1/2). É o relatório. DECIDO. 1. FUNDAMENTO. O art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, disciplina que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença quando não houver necessidade de produzir outras provas ou quando ocorrer a revelia e não houver requerimento de prova. Analisando os autos, não há necessidade de dilação probatória no caso em exame, pois ainda que a matéria tratada seja de fato e de direito, os documentos colacionados dão suporte a um seguro julgamento do litígio, havendo ainda questão prejudicial de mérito a ser analisada. No caso, a parte requerente sustenta, em preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, a prescrição intercorrente em relação à conduta descrita no Auto de Infração n. 126228 de10/08/2010, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 615519/2010 e o cerceamento de defesa. 2. PRELIMINARES. 2.1.CERCEAMENTO DE DEFESA. A parte requerente sustenta a existência de cerceamento de defesa nos autos do Processo Administrativo n. 615519/2010, argumentando que o processo administrativo correu a revelia da parte autuada, uma vez que não foi devidamente notificada de qualquer ato, vindo a tomar conhecimento por meio do aviso do Cartório do 2° Ofício de São José do Rio Claro, emitido em 06.06.2022. Pois bem. Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5º, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio. A Lei Estadual n. 7.692, de 1º de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao tratar sobre os princípios que devem ser observados pela própria administração pública, bem assim quanto à publicidade dos seus atos e a forma que deve ser verificada para que seja considerada válida, estabelece: “Art. 4ºA Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica. [...] Art. 24 A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório. Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. [...] Art. 29 Salvo norma expressa em contrário, a publicidade dos atos administrativos consistirá em sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ou, quando for o caso, na citação ou intimação do interessado. Parágrafo único. A publicação dos atos sem conteúdo normativo poderá ser resumida. [...]. Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras: I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores; II - considera-se efetivada a intimação por carta com lua entrega no endereço fornecido pelo interessado; III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa; IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrario”. Art. 39 A intimação deverá conter: [...] §1º - A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. §2º - No caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. §3º - As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade. Art. 40 O desatendimento à intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado. Parágrafo único. No prosseguimento do processo administrativo, será garantido direito de ampla defesa ao interessado. Art.41 Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e atos de outra natureza, de seu interesse.” [sem destaque no original] Segundo o art. 98 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente): “As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar”. [sem destaque no original] Atente-se, ainda, as disposições contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT), que passou a viger a partir de 1º-11-2013. A respeito da matéria debatida nos autos, destacam-se os seguintes dispositivos do Decreto Estadual n. 1.986/2013: “Art. 2º O procedimento para apuração das infrações ambientais inicia com a lavratura do Auto de Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional, sendo assegurado ao autuado o direito ao contraditório e ampla defesa, assim como os recursos administrativos inerentes. [...]. Art.4º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas: I - pessoalmente; II - por seu representante legal; III - por carta registrada com aviso de recebimento; IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido. §1º Havendo recusa do autuado em assinar o Auto de Infração e/ou seus respectivos Termos, o agente de fiscalização certificará o ocorrido no próprio Auto de Infração o que será confirmado por duas testemunhas devidamente identificadas que poderão ser ou não servidores da SEMA/MT, para caracterizar a ciência e o início da contagem do prazo de defesa. §2º No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure sua ciência. §3º Na impossibilidade de identificação do agente infrator, deverá ser lavrado Auto de Inspeção e respectivo Relatório Técnico com todas as informações disponíveis para facilitar a identificação futura, procedendo à apreensão dos produtos, instrumentos da prática ilícita, embargos e outras providências por meio de formulários próprios, indicando referir-se a autoria desconhecida. §4º A intimação pessoal do representante legal será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade, por meio de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação. §5º Havendo representante legal regularmente constituído nos autos, a intimação poderá ser feita no endereço deste. §6º Quando a intimação for feita pessoalmente ao autuado ou ao seu representante legal, o prazo para oferecer defesa será contado da data da assinatura do Auto de Infração. §7º A intimação feita por carta registrada com aviso de recebimento-AR considerar-se-á válida quando devidamente recebida no endereço informado pelo autuado ou pelo agente fiscalizador, considerando como início da contagem do prazo a data do recebimento do AR. §8º Quando o comunicado dos CORREIOS indicar a recusa do recebimento, o autuado será considerado como intimado. §9º No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital. §10 . A intimação por edital será publicada uma só vez, na Imprensa Oficial do Estado, considerando-se o início da contagem do prazo a partir do quinto dia após a publicação. [...]. Art. 15.O autuado poderá ser representado por advogado ou terceiro, anexando para tanto o respectivo instrumento de procuração que deverá conter poderes específicos para defendê-lo nos processos regulamentados por este Decreto. [...]. Art. 36.Da decisão proferida pela autoridade julgadora caberá recurso do autuado, em face das razões de legalidade e mérito, ao Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - CONSEMA, no prazo de 20 (vinte) dias contados a partir da intimação da decisão. [...]. Art. 38.Transitada em julgado a Decisão Administrativa será o infrator notificado a cumpri-la ou recolher a multa em 20 (vinte) dias. Art. 39.Não sendo cumprida a sanção administrativa ou não recolhida a multa no prazo legal, os autos deverão ser encaminhados à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em Dívida Ativa e ajuizamento de ação judicial cabível. [...]. Art. 43.O autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.” [sem destaque no original] Desse modo, entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses. Para que tal direito com sede constitucional seja regularmente exercido, necessário que a parte em processo judicial ou administrativo seja adequadamente cientificada dos atos processuais nele produzidos, sob pena de nulidade, uma vez que tal conduta, além de implicar prejuízo à defesa, contraria o princípio constitucional do devido processo legal. Com efeito, em análise dos documentos que instruem a inicial, em especial a cópia do Processo Administrativo n. 615519/2010, verifica-se que o órgão ambiental, após a lavratura do auto de infração não procedeu de maneira correta a intimação da parte autuada, ora requerente, tendo em vista que a correspondência foi enviada para um endereço diverso do cadastrado perante o ente estadual, qual seja Rua Santo Amaro, n. 325, Centro, CEP 78.435-000, São José do Rio Claro (MT). Importante destacar que na CDA n. 2022436231 (Id. 88077831) e no protesto (Id. 88077827) constou o endereço correto do autor. Nesse sentido, denota-se que o referido AR foi devolvido assinado por Edlani Ap. Silva Matei (Id. 88077832 - Pág. 22) e, que nos atos subsequentes as intimações foram realizadas por edital (ids. 88077832 - Pág. 35; 88077832 - Pág. 51; 88077832 - Pág. 56). Dessa forma, vê-se que o órgão ambiental, preferiu dar continuidade ao procedimento administrativo e proceder à intimação por edital do autuado, contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório, infringindo o disposto nos artigos 29, 38, 39, §§1º e 2º e 41, todos da Lei Estadual n. 7.692/2002, por conseguinte, contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório, pois fundada em ciência ficta, uma vez que inexiste certeza de sua eficácia, tanto é que implicou na revelia da parte requerente/autuada no referido procedimento administrativo. Sobre o tema, eis a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO A OBTENÇÃO DE ANISTIA POLÍTICA. RECURSO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO OFICIAL. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO-CONHECIDO PELO MINISTRO DA JUSTIÇA, SOB ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. A INTIMAÇÃO DEVE SER SUFICIENTE PARA CIENTIFICAR O INTERESSADO DA DECISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 26 C/C O ART. 59 DA LEI 9.784/99. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Nos termos do art. 26, § 3o. c/c o art. 29 da Lei 9.784/99, tratando-se de interessado determinado, conhecido ou que tenha domicílio definido, como no caso dos autos, a intimação dos atos administrativos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. 2. In casu, porém, a intimação do interessado, ora impetrante, deu-se por meio de publicação oficial, contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório, pois fundada em ciência ficta, não admissível na espécie. 3. Ordem concedida, de acordo com o parecer do MPF, para anular a intimação da Portaria no. 801, de 18.05.2010, publicada no DOU de 19.05.2010, expedida pelo Ministro da Justiça, reabrindo-se o prazo para a interposição de recurso, a ser apreciado e decidido conforme for de Direito”. (STJ - MS: 15912 DF 2010/0207756-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 09/11/2011, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/11/2011). [sem destaque no original]. Conclui-se, portanto, quea parte autuada não foi regularmente notificada para apresentar defesa, de modo que somente após frustradas as tentativas de notificação, é que seria permitida a notificação por edital, afrontando, desse modo, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem assim o devido processo legal. Nesses termos, concluo que os atos administrativos, consubstanciados no Processo Administrativo n. 615519/2010 e dele decorrentes, são nulos, por conter vício em seu elemento forma, tendo em vista que a parte requerente não foi regularmente notificada a respeito do Auto de Infração n. 126.228, lavrado em 10.08.2010, motivo pelo qual a procedência do pedido inicial, objetivando o cancelamento do Auto de Infração, bem como dos atos administrativos dele decorrentes, é medida que se impõe. 2.2. DA PRESCRIÇÃO. EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PARA APURAÇÃO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL, que de acordo com o Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1º) e com o Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput), prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal –, ocorre que este Juízo entende que a ação da administração objetivando apurar a prática de infração administrativa à legislação ambiental NÃO SE EXAURE COM A SIMPLES LAVRATURA DO RESPECTIVO AUTO DE INFRAÇÃO. Aliás, o próprio parágrafo 1º do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 estabelece que “Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração”, e NÃO FINALIZADA. Isso porque a apuração da responsabilidade administrativa por infração ambiental, na visão deste Juízo, que se encontra devidamente amparada em princípios que decorrem do próprio texto constitucional, como o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, caput) e do devido processo legal (CF, art. 5º, inciso LIV), compreende o período que vai desde a data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado, até o momento em que se consubstancia a coisa julgada administrativa, característica inerente à decisão tida como imutável após o esgotamento dos prazos e/ou dos recursos administrativos previstos na legislação. Em prevalecendo entendimento contrário a esse, a própria aplicação desta modalidade prescritiva – Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1º) e Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput) – estaria superada, com evidente prejuízo ao administrado, por conseguinte ao seu direito fundamental à segurança jurídica e ao devido processo legal, uma vez que estará sujeito à aplicação de penalidade administrativa por infração ambiental pela eternidade, bastando que a Administração Pública processante lavre o respectivo auto de infração em tempo inferior a 05 (cinco) anos da data da prática do ato ou do dia em que cessar a permanência ou continuidade e não deixe o procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos – quando ensejaria a prescrição na modalidade intercorrente –, situações que levariam a verdadeira imprescritibilidade do processo administrativo sancionatório. Ademais, interrompe-se o prazo da prescrição quinquenal – Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1º) e Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput) – o recebimento do auto de infração ou a cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 20, inciso I) ou, ainda, com a decisão condenatória recorrível (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 20, inciso III). Essa é a melhor interpretação da norma posta, de modo que assegura ao administrado o direito constitucional à segurança jurídica e ao devido processo legal, impondo-se limites a Administração Pública, na medida em que deverá atuar em conformidade e nos prazos estipulados pelo ordenamento jurídico posto, em prestígio ao Estado democrático de Direito, no qual todas as pessoas da sociedade, incluindo o próprio Poder Público, se submetem às normas estipuladas mediante lei. A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do E. TJMT já se manifestou no sentido acima exposto. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO (MULTA AMBIENTAL) – DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 2018 – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO EVIDENCIADA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONSTATADO – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CREDITO IMPUGNADO COM FULCRO NO ART. 151, V, DO CTN – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora o crédito oriundo de multa ambiental não possua natureza tributária a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia para a suspensão de sua exigibilidade. Nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante deferimento de tutela de urgência nas ações ordinária. Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1º/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual. Nos termos do artigo 19, caput, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, ‘prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada’. Já o §2º do artigo 19, do mesmo dispositivo legal, estabelece que “incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho”. Diante das evidências de que entre a lavratura do auto de infração e a homologação parcial da multa administrativa demorou mais de 5 (cinco) anos, os indícios se pairam no sentido de que, de fato, tenha ocorrido possível prescrição intercorrente no processo administrativo, motivo pelo qual se constata a presença do requisito da probabilidade do direito alegado na inicial. Do mesmo modo, vislumbra-se o perigo de dano, considerando que, caso não suspensa a exigibilidade do crédito, a parte autora ficará impedida emitir certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais e poderá ter sua conta bancária bloqueada em caso haja o ajuizamento de execução. Constatada na ação a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, se mostra correta a suspensão da exigibilidade do crédito impugnado com fulcro no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional. Decisão que defere a tutela de urgência mantida.” (TJMT. N. U. 1001156-28.2020.8.11.0000. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator Desembargador MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. Julgado em 02.02.2021. Publicado no DJE em 11.3.2021). [sem destaque no original] “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 10/03/2017 – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 – DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS SEM ATO CAPAZ DE INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E TRIENAL CONFIGURADAS NOS TERMOS DO ART. 19 E DO ART. 20 DA NORMA ESTADUAL – REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1º/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual. Considerando o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a data da citação do autuado (18/05/2006) e a decisão que decidiu pela aplicação da multa (28/06/2011), bem como da data da interposição do recurso (02/03/2012) e a publicação do resultado final do procedimento administrativo (10/03/2017), há de se reconhecer a prescrição quinquenal, o que implica na manutenção da sentença objurgada. Tendo em visita que os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, foram fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85, a manutenção do valor arbitrado é medida que se impõe.” (TJMT. N. U. 1005851-82.2017.8.11.0015. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator Desembargador MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. Julgado em 09.02.2021. Publicado no DJE em 11.3.2021). [sem destaque no original] EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, ela incide no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, conforme estabelece o §2º do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013. O prazo da prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 20, inciso II), assim considerado como aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual (art. 20, parágrafo único). Por fim, há ainda a PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE PROMOVER A EXECUÇÃO DA MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. Essa modalidade de prescrição encontra-se regulamentada na Súmula n. 467, do Superior Tribunal de Justiça, que assim preleciona: “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”. Desse modo, uma vez apurada a infração ambiental registrada em auto de infração e encerrado o processo administrativo com a imposição de penalidade, consubstanciado na coisa julgada administrativa, passa a fluir o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição da pretensão da administração pública de promover a execução da multa aplicada ao infrator, pois é a partir desse momento que o crédito (não tributário) está definitivamente constituído. Oportuno registrar que verificada a prescrição administrativa para a apuração da infração ambiental, continua o poluidor obrigado a reparar o dano ambiental na esfera da responsabilidade civil, conforme preleciona o §3º, do art. 225, da Constituição Federal, bem assim o §4º do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013. Aliás, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, prevalece a tese da imprescritibilidade da pretensão que objetiva à reparação do dano ambiental (que não é o caso dos autos, já que aqui tratamos de prescrição relativa à sanção administrativa e não de prescrição de obrigação de reparação civil do dano ambiental), mormente por se tratar de direito “inerente à vida, fundamental e essencial à afirmação dos povos, independentemente de estar expresso ou não em texto legal” (REsp 1.120.117-AC, Relatora Ministra ELIANA CALMON, Julgado em 10.11.2009. Informativo n. 415). Igual caminho – imprescritibilidade da pretensão que objetiva à reparação do dano ambiental na seara cível – tem sido trilhado pelo E. TJMT. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVEL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO – RELATÓRIO TÉCNICO - ATERRAR NASCENTE DE CÓRREGO – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DANO AMBIENTAL INCONTROVERSO – PROVAS NOS AUTOS QUE COMPROVAM QUE O APELANTE PRATICOU O DANO DESCRITO NA INICIAL -RECURSO DESPROVIDO. A pretensão à reparação de danos ao meio ambiente não está sujeita a prazo de prescrição (STJ, Segunda Turma, REsp 1559396/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2016).As áreas de preservação permanente não podem sofrer alteração, uso ou retirada de vegetação sem a prévia autorização do órgão ambiental. Restou comprovado nos autos a conduta descrita na inicial (aterrar nascente de córrego), por meio do laudo técnico elaborado pelo Engenheiro Florestal do JUVAM, bem como pelo Relatório de Vistoria emitido pelo Engenheiro Florestal do Ministério Público. As provas dos autos levam a conclusão de que o Réu praticou o dano ambiental descrito na inicial.” (N.U 0000548-10.2011.8.11.0082. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.Julgado em 12.11.2018. Publicado no DJE 28.11.2018). [sem destaque no original] O Supremo Tribunal Federal pôs uma pá de cal no assunto, ao estabelecer a imprescritibilidade da pretensão de reparação civil do dano ambiental, com repercussão geral reconhecida (Tema n. 999), conforme julgamento ocorrido no RE n. 654833/AC, de relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES. Vejamos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis. 4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. 6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual ‘É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.’ (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 654.833 ACRE, RELATOR: MIN. ALEXANDRE DE MORAES, 20/04/2020 PLENÁRIO- STF)”. [sem destaque o original] Com efeito, do acima constante, conclui-se: (a) que as disposições relativas à prescrição disciplinada pela Lei Federal n. 9.873/1999 e pelo Decreto Federal n. 6.514/2008 não devem ser aplicadas quando a atuação punitiva por infração administrativa for promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia; (b) que no âmbito da Administração Pública Estadual ou Municipal, deve ser observado o prazo prescricional – 05 (cinco) anos – estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932, salvo na hipótese de norma específica editada por tais entes públicos; (c) que o Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados entre 1º.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) – e 18.7.2022 – data em que foi revogado pelo Decreto Estadual n. 1.436/2022 –, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum; (d) que, de acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19, caput), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1º) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo. Desse modo, interrompe-se o prazo da prescrição quinquenal (art. 19, caput): (d.1) pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital (art. 20, inciso I); ou (d.2) pela decisão condenatória recorrível (art. 20, inciso III); (e) que, de acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, incide a prescrição intercorrente no âmbito do procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 19, §2º), interrompendo-se tal prazo prescricional por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato (art. 20, inciso II), assim considerado como aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual (art. 20, parágrafo único); (f) que as prescrições quinquenal (art. 19, caput) e intercorrente (art. 19, §2º) correm de modo paralelo e, por possuírem marcos inicial e interruptivo (s) diversos – de acordo com as letras “d” e “e” –, devem ser analisadas de forma individualizada, sendo possível, inclusive, a ocorrência concomitante delas no mesmo processo administrativo; (g) finalizado o processo administrativo que objetiva a apuração de infração ambiental registrada em auto de infração,com a coisa julgada administrativa, passa a fluir o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição da pretensão da administração pública de promover a execução da multa aplicada ao infrator, pois é a partir desse momento que o crédito (não tributário) está definitivamente constituído; e (h) verificada a prescrição administrativa para a apuração da infração ambiental, continua o poluidor obrigado a reparar o dano ambiental na esfera da responsabilidade civil, cuja pretensão é imprescritível (STF, Tema n. 999). Pois bem. Dos documentos que instruem a inicial, notadamente da cópia dos autos do Processo Administrativo n. 615519/2010 (Id. 88077832 - Pág. 2/62), instaurado em 12/08/2010 no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, verifica-se que o Auto de Infração n. 126228 foi lavrado em 10.08.2010 (Id. 88077832 - Pág. 3), em razão do autuado supostamente transportar 32,239m3 de madeira serrada em desacordo com a licença válida outorgada por órgão ambiental competente, conforme Auto de Inspeção n. 144278. Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 615519/2010, como: 01) Termo de Juntada de correspondência com aviso de recebimento encaminhada para a parte requerente/autuada objetivando cientificá-la a respeito da lavratura do Auto de Infração n. 126228, recebida por Edlani Ap. Silva Mateiautuado em 03/09/2010, datado – o termo de juntada – de 02/07/2012 (Id.88077832 - Pág. 22). 02) Despacho de encaminhamento proferido pelo Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração - SEMA-MT, datado de 06/02/2013 (Id. 88077832 - Pág. 24). 03) Decisão Administrativa n. 190/SPA/SEMA/2013, proferido pela Superintendente de Normas do Meio Ambiente, datada de 18/03/2012, aplicando a revelia ao autuado, certificando a inexistência de outro auto de infração em nome de Jadison Matei, e, confirmando a penalidade de multa descrita no Auto de Infração n. 126228 de 10.08.2010, no valor de R$300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo, mde ou metro cubico aferido pelo método geométrico (art. 47, §1°, Decreto Federal n. 6514/08. Após, foi determinada a notificação do autuado para apresentar alegações finais em face da decisão no prazo de 10 (dez) dias (id.88077832 - Págs. 39/41). 04) Expedição de correspondência com Aviso de Recebimento, id. 88077832 - Pág. 42/43. 05) Certidão informando a inexistência de outro Auto de Infração em nome da parte requerente/autuada, datada de 10/07/2019 (Id. 88077832 - Pág. 44). 06) Despacho de encaminhamento ids.88077832 - Págs. 45/46 07) Decisão Administrativa n. 5317/SGPA/SEMA/2020, proferida pela Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datada de 16/11/2020, confirmando a penalidade de multa descrita no Auto de Infração n. 126228 de 14/10/2011, totalizando a quantia de R$9.671,70 (nove mil seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos), devidamente homologado pela autoridade julgadora em 16/11/2020 (Id. 73282285 - Pág. 18/19). 08) Despacho de encaminhamento proferido pelo Coordenador de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de 08/02/2022 (Id.88077832 - Pág. 52). 09) Ofício n. 229/CAR/SEMA/2021 objetivando a notificação da parte requerente/autuada a respeito da Decisão Administrativa n. 5317/SPA/SEMA/2020 e da sua homologação pela autoridade julgadora, datado de 17/02/2021 (Id.88077832 - Pág. 53). 10) Termo de Juntada da correspondência com aviso de recebimento relacionada a decisão da cobrança administrativa do Auto de Infração, não recebido pela parte requerente/autuada em 02/03/2022, sem informação de data pela Administração (Id88077832 - Pág. 54). 11) Certidão de não constatação de pagamento e de atualização do valor devido, instruída com MEMORIAL DE CÁLCULO PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, datada de 05/05/2022 (Id.88077832 - Págs. 57/59). 12) Certidão de cadastramento no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA), com envio de cópia do processo para a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso para inscrição em dívida ativa, datada de 20/05/2022 (Id.88077832 - Pág. 60). 13) Certidão de cadastramento no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA) e envio para arquivamento em 07/06/2022 (Id.88077832 - Pág. 61). Considerando a data em que Processo Administrativo n. 615519/2010 foi finalizado – 07/06/2022, data em que o processo foi encaminhado para o arquivo, tendo em vista a ausência de recurso e do seu cadastramento no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA) –, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013 – vigência iniciada em 1º.11.2013, conforme o seu art. 48, e encerrada em 18.7.2022, com a entrada em vigor do Decreto Estadual n. 1.436/2022 –, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, ante a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum, nos termos da fundamentação supra. Infere-se que, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2º). No entanto, considerando que não ocorreu a cientificação da parte requerente/autuada a respeito do Auto de Infração n. 126228 - 03.09.2010 (Id. 88077832 - Pág. 22) – e a data da homologação da Decisão Administrativa n. 5317/SGPA/SEMA/2020 efetivada pela Autoridade Administrativa Julgadora (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 24, §2º) – 16/11/2020 (Id. 88077832 - Pág. 49), verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado tanto pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III), quanto pelo Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1º). 3. DO DANO MORAL. Quanto ao dano moral, o autor afirmou que a parte requerida efetuou o protesto e a inclusão do seu nome em dívida ativa, apesar do procedimento administrativo apresentar inúmeras irregularidades, que deveriam ter sido reconhecidas de ofício pelo órgão. Segundo consta dos documentos juntados aos autos, mormente daqueles que compõem o Processo Administrativo n. 615519/2010, verifica-se que o motivo ensejador da atuação do agente de fiscalização do órgão ambiental estadual foi “Por transportar 32,239m3 de madeira serrada em bruto em desacordo com a licença válida outorgada por órgão ambiental competente, conforme auto de inspeção de n. 144218”, resultando na lavratura do Auto de Infração n. 126228. Pois bem. Há prejuízo moral e/ou patrimonial em decorrência do ato praticado por quem dá causa ao protesto indevido, gerando o dano passível de responsabilização e indenização. O artigo 37 da Constituição Federal, em seu parágrafo 6º, preceitua: “Art. 37 – (...) §6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Assim, o sistema jurídico brasileiro adotou a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados aos particulares, resguardado o direito de regresso contra o agente público causador do dano nos casos de dolo ou culpa. De igual modo, o Código Civil prevê em seus arts. 186, 187 e 927 alguns dos principais fundamentos jurídicos para a responsabilização do agente que, por omissão ou ação, deu causa aos danos causados. Vejamos: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que “O protesto indevido de título enseja indenização por dano moral que se configura in re ipsa.” (Jurisprudência em Teses n. 56 STJ). Assim, nos casos de protesto indevido o dano moral é presumido e se configura in re ipsa, ou seja, não precisa ser provado ou contextualizado no caso concreto. In casu, o requerido levou a protesto débito descrito na CDA n.2022436231decorrente de dano ambiental supostamente cometido pela parte requerente, contudo, diante do reconhecimento de nulidade Processo Administrativo n. 615519/2010 que ensejou a CDA 2022436231 levada a protesto indevidamente (Id. 88077827), restou configurado o dano moral presumido, que independe da comprovação, por tratar-se de prejuízo evidente. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROTESTO INDEVIDO DE CDA. DANOS MORAIS. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o dano moral, oriundo de protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (TRF-4 - AC: 50006588220184047105 RS 5000658-82.2018.4.04.7105, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 26/01/2021, TERCEIRA TURMA) [sem destaque no original] APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO DE CDA. DANOS MORAIS. I - Resulta indevida a cobrança de imposto sobre imóvel que nunca pertenceu a autora/apelada, configurando conduta antijurídica a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e protesto da CDA (Certidão de Dívida Ativa), por não ser o sujeito passivo da obrigação tributária, levando à obrigação de indenizar a autora/apelada, por se tratar de dano moral presumido. II - Danos morais. Valor da indenização. Redução. Devem ser aplicados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aferição do valor reparatório, somado às condições pessoais da vítima e às próprias circunstâncias do dano gerado, para se alcançar o desejado cunho compensatório. Na hipótese, fixada a reparação de danos morais em valor exagerado, deve ser reduzida, em observância ao princípio da razoabilidade e as particularidades do caso concreto, considerando-se a potencialidade do dano, condições da vítima e capacidade econômica do agente causador do dano. Apelação cível conhecida e parcialmente provida”. (TJ-GO - PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO; Recursos; Apelação civel: 05271529620188090138 RIO VERDE, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 05/04/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2021) [sem destaque no original] RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C DANOS MORAIS – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – OCORRÊNCIA -PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. In casu, restou incontroverso que o nome da autora foi protestado de forma indevida. 2. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 3. Recurso provido. (N.U 1015680-90.2021.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023). Desse modo, demonstrado que o protesto foi indevido, tipificado está o ato ilícito, o que enseja o dever de indenizar, nos moldes do artigo 37, § 6° da Constituição Federal e artigos 186 e 927, do Código Civil. Contudo, para a quantificação do dano moral devem ser consideradas as circunstâncias e peculiaridades do caso, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato e a eventual participação do ofendido para configuração do evento danoso. Assim, a indenização por danos morais deve ser arbitrada em valor que se revele suficiente a punir o infrator, desestimulando-o a prática do ato danoso, e a compensar o dano causado, não podendo, ainda, constituir valor que caracterize e enriquecimento sem causa da parte que sofreu o dano. No mais, essa reparação deve ser suficiente para desencorajar a reincidência de protestos indevidos, possuindo, portanto, um caráter pedagógico. O egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou acerca da configuração do dano moral in re ipsa em razão de protesto indevido. Confira-se, por oportuno, destaque do acórdão, que segue transcrito: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO PORDANOSMORAIS- FAZENDA PÚBLICA - IPTU - PROTESTOS INDEVIDOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -DANOMORALCONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade do protesto do seu nome no Cartório de Protesto. 2- In casu, o referido protesto foi indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois odanose extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamadodanoin re ipsa. 4- Com relação ao valor indenizatório a título dedanosmorais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5- Recurso conhecido e improvido”. (N.U 1001932-30.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021) [sem destaque no original] Assim, o posterior protesto indevido do título em nome do requerente, por si só, faz presumir a ocorrência do dano moral in re ipsa, eis que ocasiona um abalo em sua área de atuação no mercado, com a consequente deterioração de sua imagem junto a clientes pessoas físicas e jurídicas e ainda junto à seus parceiros comerciais. Como consequência óbvia, revela-se plenamente cabível e oportuna a indenização pleiteada pela requerente, seja para compensar-lhe pelos prejuízos morais suportados, seja para servir de advertência para o requerido. Sopesando o evento danoso - propositura indevida de execução fiscal com protesto indevido - e a sua repercussão na esfera do ofendido, entendo ser proporcional, razoável e adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, eis que tal valor efetivamente concilia a pretensão compensatória, pedagógica e punitiva da indenização do dano moral com o princípio da vedação do enriquecimento sem causa. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVADO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO. Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral in re ipsa, devendo ser o contribuinte indenizado. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar o grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Recurso desprovido. (N.U 1000585-88.2019.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 30/12/2021). [Sem destaque no original]. Assim, diante da prescrição e do cerceamento de defesa acima evidenciados, suplantadas estão as demais matérias sustentadas pela parte requerente relacionadas a possíveis vícios no Auto de Infração n. 126228 de 10/08/2010 e no Processo Administrativo n. 615519/2010. 4. DISPOSITIVO. 4.1 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para, confirmando a medida liminar concedida nos autos, por conseguinte: 4.1.1.DECLARO nulo o Processo Administrativo n.615519/2010 instaurado em 12.08.2010, que tramitou perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT, por vício em seu elemento forma, uma vez que a parte requerente/autuada não foi validamente notificada dos atos processuais praticados em seu âmbito, mormente em relação à lavratura do Auto de Infração n.126228 de 10.08.2010, por conseguinte, nula a Decisão Administrativa n. 5317/SGPA/SEMA/2020, proferida em 16.11.2020 no aludido processo administrativo. 4.1.2.DECLARO a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n.126228 de 10.08.2010, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n.615519/2010,bem como da CDA 2022436231 e do Protesto n.76520, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração. 4.2.JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. 4.3. CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil. 4.4. Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001. 4.5. Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor atribuído à causa não excede a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil. 4.6. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo. 4.7. P.R.I.C. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (assinada digitalmente) Rodrigo Roberto Curvo Juiz de Direito
”
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que:a) inexiste nulidade no auto de infração, visto que não houve cerceamento de defesa no processo administrativo; b) não houve vício na notificação do auto de infração, pois a notificação foi devidamente recebida no endereço da parte reclamante; c) a pretensão punitiva não se encontra prescrita, porquanto não foi observado o prazo do processo administrativo; d) os atos administrativos possuem presunção de veracidade e legalidade; e) inexiste dever indenizatório por dano moral, já que todos os procedimentos legais foram observados para a constituição da punição ambiental; f) o
quantum
indenizatório foi fixado em patamar excessivo e deve ser reduzido; g) os honorários advocatícios devem ser reduzidos para observar o princípio da razoabilidade. Requereu o provimento do recurso para que todos os pleitos da inicial sejam indeferidos.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 174466719/PJe2), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

Os autos foram inicialmente encaminhados ao TJMT, que
declinou
da competência em favor das Turmas Recursais, com base no IRDR Tema 1, autos 85560/2016.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025